Tribunal: STF
Processo: AP 2784
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALCEU CEZAR LANZARIN, em face de despacho por mim proferido em 29/4/2026, no qual designei a audiência de instrução desta Ação Penal para a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia e pelas Defesas, bem como para a realização do interrogatório dos réus (art. 400 do Código de Processo Penal)(eDoc.91).
A Defesa de ALCEU CEZAR LANZARIN alega, em síntese, a existência de omissão na decisão impugnada, pois “A decisão embargada igualmente deixou de enfrentar as demais matérias suscitadas na defesa prévia, quais sejam, as preliminares de incompetência e de inépcia da denúncia (itens 3.2 e 3.3), o pedido de absolvição sumária (item 3.4), os pedidos relacionados às medidas cautelares (item 5), o pedido de intimação judicial das testemunhas arroladas (item 6.1), bem como o pedido de complementação da prova pericial (item 6.2)”.
Ao final, requereu o “conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os pontos suscitados na defesa prévia, bem como seja suspensa a audiência designada, com redesignação após a efetiva concessão de acesso à defesa, observado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias entre o acesso e a solenidade instrutória”(eDoc.98).

É o relatório. Decido.

De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.
Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.
No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências quanto as alegações suscitadas pela defesa de ALCEU CEZAR LANZARIN.
No despacho de designação da audiência de instrução ficou consignado que as testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente, de intimação, ficando indeferida, desde então, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução.
Nesse sentido, a referida determinação não representa qualquer prejuízo à Defesa, conforme já decidido pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento da Ação Penal n. 1.403/DF (Dje de 3/4/2024), de minha relatoria. Constou da ementa o seguinte: 

3. Rejeitada a preliminar de nulidade processual. (...). O art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal assim como a Res. CNJ nº 354/2020 autorizam a realização de audiências em formato telepresencial. A convocação do ato detalhava as finalidades a que se prestava e as incumbências das partes, de modo que não se pode cogitar de nulidade em razão da determinação no sentido de que a parte apresentasse as testemunhas que arrolasse e de disponibilização por escrito dos depoimentos de testemunhas abonatórias (esta última providência direcionada essencialmente à otimização na realização da audiência). 

Desse modo, não subsiste a pretensão quanto ao pedido de requisição das testemunhas arroladas pela Defesa.
Além disso, a suposta alegação da que não houve manifestação quanto as preliminares de incompetência e suspeição, não encontra respaldo nos autos, pois as referidas preliminares foram superadas no momento de recebimento da denúncia, quando, a Primeira Turma, desta SUPREMA CORTE, recebeu, por unanimidade, a denúncia oferecida pela Procuradora-Geral da República (Sessão Virtual de 5/12/2025 a 15/12/2025).
Além disso, o despacho de designação da audiência de instrução, expressamente, consignou a ausência das hipóteses de absolvição sumária.
Por fim, sem embargos acerca do amplo direito à produção das provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não foi demonstrado nos autos.
Assim, os embargos de declaração opostos pelos requerente possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência quanto ao mérito do despacho embargado, ofício para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente